Tribunal: TJSP
Processo: 9000189-14.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2026, em decorrência da prática do delito de "homicídio qualificado por motivo fútil" – Realização de exame criminológico que

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2026, em decorrência da prática do delito de "homicídio qualificado por motivo fútil" – Realização de exame criminológico que se afigura imprescindível para aferição do requisito subjetivo do agente para o ingresso no mencionado regime – (Súmula 439 do STJ) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000767522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000189-14.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em
que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado NILSON FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso para determinar o retorno de NILSON FERNANDES DA SILVA ao
regime fechado, a fim de que seja oportunamente submetido a exame
criminológico visando a apuração de mérito subjetivo para a almejada
progressão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14400
Agravo em Execução no 9000189-14.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: NILSON FERNANDES DA SILVA
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial manejado
contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao
regime semiaberto a favor de sentenciado Decisão que
deve ser reformada
Sentenciado que tem longa pena
carcerária a cumprir, com término previsto para 2026, em
decorrência da prática do delito de “homicídio qualificado
por motivo fútil” Realização de exame criminológico que
se afigura imprescindível para aferição do requisito
subjetivo do agente para o ingresso no mencionado regime
(Súmula 439 do STJ) Recurso provido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 14/16 pelo i. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Assis, por
meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 19, arrazoando o recurso às fls.
20/25.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Argumenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que
“considerando que... [NILSON] é autor de crime hediondo, praticado
com emprego de violência, o exame criminológico é de rigor para
demonstrar se reúne mérito subjetivo a ensejar o [seu] retorno ao
convívio social...” (fl. 21).
Ante tais argumentos, requer seja dado provimento ao presente
recurso “para o fim de cassar a progressão concedida, devendo-se o
sentenciado retornar a cumprir pena em regime fechado até que
demonstre atender, efetivamente, o requisito legal de natureza
subjetiva mediante a realização de exame criminológico...” (fl. 25).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 27/30. À fl. 32 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
“provimento do Agravo do Ministério Público, a fim de afastar o regime
mais brando aplicado, ou, subsidiariamente, ser determinada a
realização do exame criminológico” (fls. 40/42).
É o relatório.
O agravo merece provimento.
NILSON desconta pena carcerária, decorrente de condenação
definitiva pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil, com
término previsto para 24.8.2026 (fls. 34/35).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O d. Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a progressão ao
regime semiaberto, além do requisito objetivo, reputou presente o
subjetivo, já que ele teria apresentado “bom comportamento carcerário
e não conta com anotação de falta disciplinar recente em seu
prontuário” (fls. 14/16).
Claramente insuficiente a fundamentação apresentada pelo d.
Julgador das Execuções para justificar a concessão da progressão
prisional ao sentenciado.
O agravante praticou crime hediondo (“homicídio qualificado por
motivo fútil”) que lhe rendeu condenação à pena corporal de 12 anos
de reclusão (e-SAJ).
Dessa forma, a progressão ao regime prisional, apenas com
base no atestado de bom comportamento e inexistência de falta
disciplinar recente, é medida temerária, que deve ser revertida
mediante cassação da r. decisão judicial de fls. 14/16.
Mesmo porque, ao apreciar os incidentes da execução penal, o
juiz deve ter como norte a busca da efetividade das decisões
condenatórias transitadas em julgado, sob pena de, em não o
fazendo, minar a atividade de distribuição da Justiça Criminal,
relegando-a a um mero embate intelectual de argumentos jurídicos,
sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Importa considerar, ainda, que a prevalência no país

lamentavelmente, diga-se de um método de fiscalização passiva do
comportamento externo do indivíduo colocado sob regime semiaberto1
(em que o eventual desvio de comportamento só é detectado, no mais
1 Diferentemente, por exemplo, do que se dá nos EUA, em que os presos colocados sob esse regime são monitorados
constantemente, para aferição do seu enquadramento aos padrões normais de convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
das vezes, quando da descoberta de novo crime praticado), impõe
que o ingresso nesse regime seja precedido de máxima cautela,
devendo a perspectiva de não reincidência fundar-se em pareceres
circunstanciais e também na vida pretérita do sentenciado, mormente
seu histórico criminal.
De acordo com orientação jurisprudencial amplamente aceita,
na fase de execução da pena não mais incide a regra da presunção
em prol do acusado (art. 5°, LVII, da CF), de sorte que, havendo
dúvidas sobre a conveniência da concessão de benefícios executórios
àquele que cumpre pena definitiva, tal dúvida deverá ser decidida a
favor da sociedade.
Enfim, tratando-se aqui de sentenciado, condenado pela prática
de crime sob o qual recai a mais severa repugnância social, de se
convir que o exame criminológico afigura-se imprescindível para
avaliação do requisito subjetivo necessário para a progressão prisional
ao regime semiaberto, incidindo na espécie a Súmula 439 do C.
Superior Tribunal de Justiça2.

Em face do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto para determinar o retorno de NILSON
FERNANDES DA SILVA ao regime fechado, a fim de que seja
oportunamente submetido a exame criminológico visando a apuração
de mérito subjetivo para a almejada progressão.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".